Tribunal: TJES
Processo: 5011457-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011457-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA MARINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE NÃO PODEM SER AFASTADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há controvérsia acerca do reconhecimento da falta grave, mas sim quanto a seus efeitos, pois o agravante busca afastar a regressão do regime prisional, o que, no entanto, encontra óbice na jurisprudência do STJ, que não admite a abstenção da aplicação dos consectários legais cumulativos decorrentes do reconhecimento de falta grave com arrimo no princípio da proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por FELIPE DE SOUZA MARINHO contra decisão que, nos auto da execução penal nº. 0006656-84.2013.8.08.0012, homologou falta grave em desfavor do apenado prevista no art. 50, II, da LEP, e determinou a regressão definitiva do regime prisional ao fechado.

O agravante sustenta que, ao ser reconhecida a falta grave, a aplicação das sanções e forma conjunta e em patamar máximo não atendeu à proporcionalidade. Defende que é suficiente apenas a interrupção da data base para concessão de novos benefícios, sem necessidade de regressão do regime de cumprimento de pena, mormente diante da confissão do apenado, que deve ser reconhecida como circunstância atenuante.

Pleiteia, assim, a Defesa, que seja afastada a regressão de regime operada na origem.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por FELIPE DE SOUZA MARINHO contra decisão que, nos auto da execução penal nº. 0006656-84.2013.8.08.0012, homologou falta grave em desfavor do apenado prevista no art. 50, II, da LEP, e determinou a regressão definitiva do regime prisional ao fechado.

O agravante sustenta que, ao ser reconhecida a falta grave, a aplicação das sanções e forma conjunta e em patamar máximo não atendeu à proporcionalidade. Defende que é suficiente apenas a interrupção da data base para concessão de novos benefícios, sem necessidade de regressão do regime de cumprimento de pena, mormente diante da confissão do apenado, que deve ser reconhecida como circunstância atenuante.

Pleiteia, assim, a Defesa, que seja afastada a regressão de regime operada na origem.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, não há controvérsia acerca do reconhecimento da falta grave, mas sim quanto a seus efeitos.

Ocorre que a pretensão do agravante encontra óbice na jurisprudência do STJ, que não admite a abstenção da aplicação dos consectários legais cumulativos decorrentes do reconhecimento de falta grave com arrimo no princípio da proporcionalidade. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão.4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes.5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso.6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.